Tribunal: TJSP
Processo: 1501109-89.2018.8.26.0536
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Embargos de Declaração – Insurge-se o embargante aduzindo que o v. acórdão foi contraditório e omisso ao não reconhecer a atenuante da confissão, não aplicar a minorante prevista no artigo 33, §4° da lei 11.343/06, fixar o regime inicial fechado e não possibilitar a substituição do artigo 44 do CP – Inadmissibilidade - Cabe dizer que as razões que levaram à condenação dos acusados, o não

Ementa:
Embargos de Declaração – Insurge-se o embargante aduzindo que o v. acórdão foi contraditório e omisso ao não reconhecer a atenuante da confissão, não aplicar a minorante prevista no artigo 33, §4° da lei 11.343/06, fixar o regime inicial fechado e não possibilitar a substituição do artigo 44 do CP – Inadmissibilidade - Cabe dizer que as razões que levaram à condenação dos acusados, o não reconhecimento da confissão, à dosimetria das penas impostas e imposição de regime prisional fechado foram suficientemente esclarecidas pelo r. "decisum" – Ademais, o Juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por ela, tampouco a responder um a um todos seus argumentos (RTJSP 115/207) – Questões ligadas ao mérito superadas, não se prestando os embargos a reapreciar a essência da matéria já julgada - Embargos de Declaração Rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615621
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1501109-89.2018.8.26.0536/50000, da Comarca de Guarujá, em que são embargantes
DANIEL VICENTE DA SILVA e DANILO VICENTE DA SILVA, é embargado
COLENDA 8a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITARAM OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501109-89.2018.8.26.0536/50000 -Voto no 41.974
2
Voto no 41.974 - Guarujá
8a Câmara Criminal
Embargos de Declaração no 1501109-89.2018.8.26.0536
Embargantes: Daniel Vicente da Silva
Danilo Vicente da Silva
Embargada: 8a Câmara Criminal
Embargos de Declaração Insurge-se o embargante aduzindo que
o v. acórdão foi contraditório e omisso ao não reconhecer a
atenuante da confissão, não aplicar a minorante prevista no
artigo 33, §4° da lei 11.343/06, fixar o regime inicial fechado e
não possibilitar a substituição do artigo 44 do CP

Inadmissibilidade - Cabe dizer que as razões que levaram à
condenação dos acusados, o não reconhecimento da confissão, à
dosimetria das penas impostas e imposição de regime prisional
fechado foram suficientemente esclarecidas pelo r. “decisum”
Ademais, o Juiz não está obrigado a responder a todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos
fundamentos indicados por ela, tampouco a responder um a um
todos seus argumentos (RTJSP 115/207) Questões ligadas ao
mérito superadas, não se prestando os embargos a reapreciar a
essência da matéria já julgada - Embargos de Declaração
Rejeitados.
Vistos.
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos,
tempestivamente, pela d. defesa de Daniel Vicente da Silva e Danilo Vicente
da Silva, contra o v. Acórdão acostado às fls. 426/445, que negou provimento
ao recurso defensivo interporto pelos ora embargantes e, em seguida, deu
parcial provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público para
condenar os réus também como incursos no artigo 12, caput, da Lei no
10.826/03, sendo para Danilo fixada à pena de 01 (um) ano de detenção, além

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501109-89.2018.8.26.0536/50000 -Voto no 41.974
3
do pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso e, no que se refere ao acusado
Daniel à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, mais o
pagamento de 11 (onze) dias-multa, no piso, ficando mantida, no mais, a r.
sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Sustenta a i. Defesa, em breve síntese, que o
v. acórdão foi contraditório e omisso ao não reconhecer a confissão dos
acusados, não aplicar a minorante prevista no artigo 33, §4° da lei 11.343/06,
manter a fixação do regime inicial fechado e não possibilitar a substituição do
artigo 44 do CP, prequestionamento a omissão e a contrariedade indicadas (fls.
01/05 do incidente).
É o relatório.
Os embargos declaratórios, como é sabido,
têm por finalidade, apenas, esclarecer, ou seja, tornar claro o acórdão
proferido, sem modificar na essência a matéria já objeto de julgamento (arts.
382 e 619, do CPP), entendendo a boa doutrina que:
"não se admitem, por serem impróprios,
aqueles em que, ao invés de reclamar o deslinde de contradição, o
preenchimento de omissão ou explicitação de parte obscura ou ambígua do
julgado, se pretende rediscutir questão que nele ficou claramente decidida,
para modificar em sua essência ou substância. Assim, não é possível, em
embargos de declaração, alterar mudar ou aumentar o julgamento. Assim não
fosse, permitir-se-ia a reforma do julgado com excesso de poder, porque, pela
decisão proferida, já está finda a jurisdição" (Código de Processo Penal
Interpretado, Atlas, 7a ed., 2000, p. 1343).
Embora haja o entendimento na doutrina de
que nada há de condenável na prática, frequente, de interposição de embargos,
na modalidade do suprimento de omissão, com a finalidade exclusiva de
prequestionar a matéria para fins de interposição dos recursos especial ou
extraordinário, o certo é que, consagrou-se na jurisprudência: "Em sede de
Embargos de Declaração, é impossível ao embargante questionar a valoração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501109-89.2018.8.26.0536/50000 -Voto no 41.974
4
das provas dos autos, conferindo àqueles o caráter de infringência e
ultrapassando os limites estabelecidos pelo art. 620 do CPP" (RJDTACRIM
40/288).
Ainda, no mesmo diapasão:
"Nos embargos de declaração só é admitido
esclarecimento do que foi decidido e da dúvida em que se elabore, é incabível
postulação pretendida alterar, mudar ou aumentar o julgamento" (JTACRESP
63/189).
Os presentes embargos devem ser rejeitados.
Na espécie, diferentemente do sustentado, o
acórdão ora guerreado deixou cristalinas as razões que mantiveram as
condenações dos ora embargantes, o não reconhecimento da confissão
espontânea, fixação da sanção imposta, assim como a manutenção do regime
prisional fechado e não aplicação da substituição prevista no artigo 44, do CP,
com a esmiuçada análise da prova colhida, apreciando todas as teses postas em
debate, não havendo, pois, qualquer eiva de omissão, contradição ou
obscuridade, com relação aos dispositivos legais aludidos.
E os motivos que levaram ao entendimento
firmado não serão novamente repisados, sendo certo que a mera discordância
quanto ao decidido não é motivo o bastante para nova incursão nos elementos
probatórios já analisados e, muito menos, para esclarecer as indagações
formuladas pela defesa em sede de embargos de declaração.
Desse modo, verifica-se que, o que se
pretende, na espécie, é a rediscussão de matérias e teses que ficaram
claramente decididas, alvitrando o embargante a modificação da essência do v.
Acórdão.
Portanto, os declaratórios, como já salientado,
não se prestam para revisitar questões já devidamente enfrentadas pela decisão
embargada, com a qual não concorda o embargante, porquanto só devam ser
admitidos para que o juiz ou tribunal emita um provimento integrativo-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501109-89.2018.8.26.0536/50000 -Voto no 41.974
5
retificador, visando o suprimento de supostas omissões.
Sobre o tema o E. STF já deixou assentado
que: “... “(...) o texto constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as
razões de seu convencimento, sem necessidade, contudo, do exame detalhado
de cada argumento esgrimido pelas partes. (...)” (STF, ARE 763928 AgR,
Relator (a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 17/12/2013,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 10-02-2014 PUBLIC
11-02-2014).
Neste mesmo sentido, o E. STJ:
“1. Os embargos de declaração, nos termos do
art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis quando houver, na sentença
ou no acórdão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão', não sendo
possível a interposição destes para rediscutir questões anteriormente decididas,
hipótese caracterizada na espécie. (...)” (STJ, 6a Turma, EDcl no AgRg no HC
no 122.788/SP, Rel. Min. Vasco Della Giustina, DJe 03.08.2011)
De fato, não há omissão no julgamento, muito
menos violação a preceitos constitucionais e legais, porque o v. acórdão bem
fundamentou todas as teses enfrentadas, com respeito às normas jurídicas em
vigor.
Ressalte-se que o Juiz não está obrigado a
responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por ela, tampouco a responder um a um todos seus argumentos
(RTJSP 115/207).
Nem sempre que o acórdão usará as
expressões que a parte desejaria fossem utilizadas ou fará uso dos argumentos
pretendidos e sequer se poderia compelir seu relator a proferir voto como o faz
o perito, por meio de respostas a quesitos. A complexidade do ato de julgar é
bem maior (RTJSP 104/304 e 97/373).
De outro modo, da simples leitura da petição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501109-89.2018.8.26.0536/50000 -Voto no 41.974
6
acostada às fls. 01/05 do incidente, verifica-se que os embargos buscam a
rediscussão de tema submetido à Corte no recurso julgado, o que não é
admissível.
Fica
prequestionada
a
omissão
e
a
contrariedade às normas supracitadas pelos embargantes, para fim de
interposição de recursos aos Tribunais Superiores.
Diante de todo o exposto, REJEITAM-SE OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SÉRGIO RIBAS
Relator